Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27619320, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos e expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor de REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS, REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO BISPO DOS SANTOS, REGINALDO DE PAIVA BARROS, REGINALDO LOPES DA SILVA, REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS, REINALDA ALVES CAETANO, REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, REJANE VAZ DE ABREU e RENATO BARROSO CARVALHO. O DF não se opôs ao prosseguimento da execução (ID: 28740938). O saneamento do feito se deu no ID: 21954226. Pois bem. Os cálculos de REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS, REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO BISPO DOS SANTOS, REGINALDO DE PAIVA BARROS, REGINALDO LOPES DA SILVA, REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS, REINALDA ALVES CAETANO, REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, REJANE VAZ DE ABREU e RENATO BARROSO CARVALHO devem ser retificados para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, devendo observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 21954222, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 27619320 e autorizado ao ID 21954226, e os honorários de sucumbência, arbitrados ao ID: 21954226. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que na declaração de RENATO BARROSO CARVALHO, ao ID 21954048 - Pág. 12, assentou-se que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Diante do exposto, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo funcional de RENATO BARROSO CARVALHO com a Administração Pública do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Ademais, ante o falecimento de REGINALDO BISPO DOS SANTOS (ID: 21954215 - Pág. 4), proceda o exequente à sucessão processual. Brasília, 21 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador